Tribunal: TJDFT
Processo: 0751798-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO N. 13/2012 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ATUALIZAÇÃO. PROVIMENTO N. 47/2020. AUTOS PRINCIPAIS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ENQUADRAMENTO. EQUÍVOCO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, no qual se lastreou a decisão vergastada, determinou o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujos valores fossem iguais ou inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. Outrossim, determinou que anualmente seria feita a atualização monetária do valor estipulado naquele Provimento.
2. Em cumprimento à atualização anual, foi expedido o Provimento n. 47/2020 e o valor de referência para o arquivamento das execuções fiscais foi corrigido para R$7.454,85.
3. Em exame aos autos principais, em especial à certidão de dívida ativa que instruiu a execução fiscal, o valor atualizado da dívida era de R$50.789,11 (cinquenta mil setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), portanto, muito superior ao valor de referência estabelecido pelo Provimento 47/2020.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.